Tribunal: TJSP
Processo: 3003877-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos pelos agravantes - Acolhimento para sanar a omissão no tocante à apreciação do pedido de redução da multa astreinte.

Decisão de 1o grau: "Tendo em vista que foi confirmada pela sentença a tutela antecipada de pags. 40/42 onde fora concedido ao paciente outros medicamentos de que necessitar para o tratamento de sua enfermidade, determino que a requerida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos pelos agravantes - Acolhimento para sanar a omissão no tocante à apreciação do pedido de redução da multa astreinte.

Decisão de 1o grau: "Tendo em vista que foi confirmada pela sentença a tutela antecipada de pags. 40/42 onde fora concedido ao paciente outros medicamentos de que necessitar para o tratamento de sua enfermidade, determino que a requerida providencie em 48 horas um frasco de acido zoledronico 5 mg/100 ml (dose única) e 2 cx de DK2CAL, sob pena de astreinte no importe de R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 150.000,00, além de incorrer no crime de desobediência. Encaminhe-se cópia desta decisão a DRS IX em Marília para atendimento, bem como disponibilizem-se os autos no Portal da Fazenda para intimação. Int. Osvaldo Cruz, 15 de outubro de 2019.". G.N.

"In casu", ficou claro que foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento, tão somente, para ampliar o prazo de cumprimento para 10 (dez) dias, mantendo-se, no mais, a r. decisão tal como lançada – Não obstante , acolho os embargos de declaração, entretanto, nesse ponto, ficando mantida a r. decisão de 1o grau.

Deixo de dar cumprimento ao parágrafo 2o, do artigo 1.023, do CPC/2015, tendo em vista que o acolhimento dos embargos de declaração não modificou o mérito da decisão embargada.

A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão declarada - Embargos de Declaração acolhidos (quanto ao pleito de redução da multa astreinte, não merece acolhimento), todavia, mantido o parcial provimento do recurso de agravo de instrumento (tão somente, para ampliar o prazo de cumprimento para 10 (dez) dias. No mais, mantida a r. decisão (fls. 193 - ação civil pública) tal como lançada).